Tribunal: STJ
Processo: 0038657-33.2019.8.19.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068328 - RJ
(2025/0384757-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MARCELO SIQUEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: LUCIANO MACEDO GUEDES - RJ097610
EMBARGADO
: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO DE SOUZA NETTO - RJ167336
JAMIR ROBERTO FERREIRA DE SOUSA - RJ144702
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de
impugnação específica dos óbices da decisão agravada, consistentes na incidência
da Súmula n. 7 do STJ e na
do dissídio.
prejudicialidade/inviabilidade
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão por não ter sido
enfrentada, de forma específica, a incidência da Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se
há contradição quanto à premissa de que o agravo não impugnou especificamente
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado examinou a
admissibilidade do agravo e concluiu pela incidência da Súmula n. 182 do STJ,
ante a falta de impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade,
inclusive a Súmula n. 7 do STJ.
5. Inexiste contradição, porque a fundamentação — ausência de ataque específico
aos óbices da decisão agravada — é coerente com o não conhecimento do agravo
com base na Súmula n. 182 do STJ, mantendo íntegra a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de omissão e conclui pela incidência da
Documento eletrônico VDA56889708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:34:59
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 28b8ee84-b87b-4f32-b3d0-ed4987b69416

Súmula n. 182 do STJ.” “2. Inexiste contradição quando o acórdão embargado
alinhou a falta de impugnação específica aos óbices da decisão agravada com o
não conhecimento do agravo.”
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7, 182
Jurisprudência relevante citada:
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:34:59
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 28b8ee84-b87b-4f32-b3d0-ed4987b69416

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068328 - RJ
(2025/0384757-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MARCELO SIQUEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: LUCIANO MACEDO GUEDES - RJ097610
EMBARGADO
: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO DE SOUZA NETTO - RJ167336
JAMIR ROBERTO FERREIRA DE SOUSA - RJ144702
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de
impugnação específica dos óbices da decisão agravada, consistentes na incidência
da Súmula n. 7 do STJ e na
do dissídio.
prejudicialidade/inviabilidade
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão por não ter sido
enfrentada, de forma específica, a incidência da Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se
há contradição quanto à premissa de que o agravo não impugnou especificamente
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado examinou a
admissibilidade do agravo e concluiu pela incidência da Súmula n. 182 do STJ,
ante a falta de impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade,
inclusive a Súmula n. 7 do STJ.
5. Inexiste contradição, porque a fundamentação — ausência de ataque específico
aos óbices da decisão agravada — é coerente com o não conhecimento do agravo
com base na Súmula n. 182 do STJ, mantendo íntegra a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de omissão e conclui pela incidência da
Súmula n. 182 do STJ.” “2. Inexiste contradição quando o acórdão embargado
Documento eletrônico VDA55907075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:21
Código de Controle do Documento: 2cc341e3-7687-4dda-b3e8-f76799b4377d

alinhou a falta de impugnação específica aos óbices da decisão agravada com o
não conhecimento do agravo.”
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7, 182
Jurisprudência relevante citada:
.
RELATÓRIO
MARCELO SIQUEIRA CARDOSO opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 856-861. O acórdão foi assim ementado (fls. 856-857):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
MANUTENÇÃO DE POSSE E
C/C
INDENIZATÓRIA; TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO; ADMISSIBILIDADE
DO AGRAVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por prejudicada
a análise do dissídio e por impossibilidade de conhecimento pela alínea c quando a
similitude fática demanda reexame de fatos e provas. 2. A controvérsia diz respeito
à ação de cobrança
manutenção de posse e indenizatória por perdas e danos em
c/c
que se pleiteou saldo remanescente de recursos próprios, regresso de valores pagos à
CEF em razão de inadimplência, manutenção da posse, taxas e tributos, e perdas e
danos. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, rejeitou a prescrição quinquenal, condenou ao pagamento do saldo
remanescente e das prestações debitadas na conta da autora, extinguiu sem
resolução de mérito o pedido de manutenção de posse e julgou improcedente o
pedido de perdas e danos. 4. A Corte de origem manteve a sentença e negou
provimento à apelação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o
termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança vinculada à entrega das chaves
é o dia seguinte ao prazo contratual para conclusão das obras; (ii) saber se a
cobrança fundada em instrumento particular se submete ao prazo quinquenal do
§ 5o, I, do CC, com curso a partir da exigibilidade; (iii) saber se deve ser
art. 206,
reconhecida a extinção do processo com resolução de mérito pela prescrição
quinquenal, nos termos do
II, do CPC; e (iv) saber se há divergência
art. 487,
jurisprudencial quanto ao marco inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O agravo é inadmissível porque não impugna
especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
7. A decisão de origem apontou a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a
inviabilidade de conhecimento pela alínea c quando a similitude fática demanda
reexame de fatos e provas; como tais óbices não foram enfrentados de modo
específico, resta prejudicado o dissídio.
Documento eletrônico VDA55907075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:21
Código de Controle do Documento: 2cc341e3-7687-4dda-b3e8-f76799b4377d

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em recurso especial não conhecido. Tese de
julgamento: Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo não ataca, de forma
específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 206, § 5o, I; CPC, arts. 487, II e 85,
§ 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 182.
Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão e contradição,
porque o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que o agravo não
enfrentou, de forma específica, o óbice da Súmula n. 7 do STJ, quando, na
verdade, a peça recursal teria dedicado tópico próprio ao afastamento do referido
óbice.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ e determinar o
prosseguimento do julgamento do agravo em recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos [fl. 876].
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
enfrentamento específico da incidência da Súmula n. 7 do STJ teria sido ignorada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 861):
Consoante entendimento consolidado desta Corte, é inadmissível o agravo que
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, nos termos da Súmula 182 do STJ, segundo a qual, é inviável o
Documento eletrônico VDA55907075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:21
Código de Controle do Documento: 2cc341e3-7687-4dda-b3e8-f76799b4377d

agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
No caso, a decisão agravada apontou fundamentos claros e autônomos para obstar o
trânsito do apelo nobre — incidência da Súmula 7 do STJ e, em decorrência,
do dissídio —, porém as razões do presente agravo
prejudicialidade/inviabilidade
não enfrentam, de modo específico, tais óbices, limitando-se a afirmar,
genericamente, o atendimento dos pressupostos recursais.
Como visto, o acórdão embargado apreciou a admissibilidade do agravo
e concluiu, de modo direto, pela ausência de impugnação específica aos óbices
apontados na decisão de origem, razão pela qual aplicou a Súmula n. 182 do STJ.
Não há ponto omitido sobre o fundamento decisivo.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto à premissa de não
enfrentamento específico do óbice da Súmula n. 7 do STJ, não há como acolher os
embargos. Conforme consta do acórdão, a conclusão pelo não conhecimento
decorreu da verificação de que as razões do agravo não impugnaram, de modo
específico, todos os fundamentos da decisão agravada. Observe-se (fl. 861):
No caso, a decisão agravada apontou fundamentos claros e autônomos para
obstar o trânsito do apelo nobre — incidência da Súmula 7 do STJ e, em
decorrência,
do dissídio —, porém as razões do
prejudicialidade/inviabilidade
presente agravo não enfrentam, de modo específico, tais óbices, limitando-se a
afirmar, genericamente, o atendimento dos pressupostos recursais.
Desse modo, a alegação de contradição não se sustenta, pois a
fundamentação é coerente com a conclusão de não conhecimento do agravo por
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA55907075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:21
Código de Controle do Documento: 2cc341e3-7687-4dda-b3e8-f76799b4377d

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55907075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:21
Código de Controle do Documento: 2cc341e3-7687-4dda-b3e8-f76799b4377d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.068.328 / RJ
Número Registro: 2025/0384757-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121596020208190004
00386573320198190004
121596020208190004
202524510572
386573320198190004
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO SIQUEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: LUCIANO MACEDO GUEDES - RJ097610
AGRAVADO
: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : GILBERTO DE SOUZA NETTO - RJ167336
JAMIR ROBERTO FERREIRA DE SOUSA - RJ144702
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO SIQUEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: LUCIANO MACEDO GUEDES - RJ097610
EMBARGADO : ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO DE SOUZA NETTO - RJ167336
JAMIR ROBERTO FERREIRA DE SOUSA - RJ144702
TERMO
Documento eletrônico VDA56867077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:07
Código de Controle do Documento: d4edad83-9d54-48df-a18c-67ab3602606a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:07
Código de Controle do Documento: d4edad83-9d54-48df-a18c-67ab3602606a